Tribunal: TJDFT
Processo: 0714502-59.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE EMENDA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. MANUTENÇÃO. De acordo com o artigo 321, do Código de Processo Civil, caso o juiz verifique que a petição apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, sob pena de indeferimento da inicial. Se o autor responde de maneira insuficiente ao claro comando judicial de emenda à inicial, revela-se acertada a sentença que indefere a petição inicial com fundamento nos artigos 330, inciso IV, e 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.